Tribunal: STF
Processo: Rcl 79796
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto inobservado, no processo n. 0010178-63.2025.5.15.0042, o decidido no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidor público em que se discute a concessão de benefícios previstos em norma estatutária.



    Sustenta que, com base nos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, a reclamação se volta contra ato proferido em primeira instância, não tendo sido cumprido o requisito de esgotamento das vias ordinárias.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente